Tribunal: STF
Processo: ARE 1601653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LUCAS TEIXEIRA DA SILVA e por MARCELO TEIXEIRA DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
Os recursos de LUCAS TEIXEIRA DA SILVA e MARCELO TEIXEIRA DA SILVA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que fixou penas de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, para o primeiro recorrente, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, CP), e de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, para o segundo recorrente, por participação de menor importância no crime de homicídio privilegiado e qualificado (art. 121, §§ 1º e 2º, IV c/c art. 29, § 1º, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri em razão de alegado argumento de autoridade utilizado pelo Ministério Público; (ii) saber se o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (iii) saber se há necessidade de redimensionamento da pena imposta aos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica nulidade no julgamento, pois a referência do Promotor de Justiça ao direito ao silêncio dos acusados não constituiu argumento de autoridade nem teve potencial para influenciar indevidamente os jurados.
4. O veredicto dos jurados encontra respaldo mínimo na prova dos autos, não havendo violação à soberania do Júri. Os depoimentos das testemunhas e os elementos periciais confirmam a materialidade e autoria delitiva.
5. Em relação à dosimetria da pena, reavaliam-se as circunstâncias judiciais para o segundo recorrente, reduzindo-se a pena-base e aplicando-se fração maior na minorante da participação de menor importância, resultando na fixação da pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto.
6. Para o primeiro recorrente, reconhece-se a necessidade de revisão da pena-base, reduzindo-a para 16 anos de reclusão, sem alteração do regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas impostas aos recorrentes, alterando-se o regime inicial do segundo recorrente para o semiaberto.
Tese de julgamento:
"1. A mera menção ao direito ao silêncio do acusado pelo Ministério Público, sem exploração indevida, não caracteriza nulidade do julgamento do Tribunal do Júri.
2. O veredicto do Júri somente pode ser anulado se manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos mínimos de suporte probatório.
3. A revisão da dosimetria da pena deve observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, com possibilidade de alteração do regime prisional quando cabível."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 29, § 1º, 121, §§ 1º e 2º, I e IV; CPP, arts. 478, 564, IV, e 593, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2152092/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2069809/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024.

Opostos os embargos de declaração por MARCELO TEIXEIRA DA SILVA e por LUCAS TEIXEIRA DA SILVA, foram rejeitados.
Nos recursos extraordinários de MARCELO TEIXEIRA DA SILVA e de LUCAS TEIXEIRA DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de LUCAS TEIXEIRA DA SILVA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Já quanto à insurgência de MARCELO TEIXEIRA DA SILVA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente